Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INATIVIDADE DE CONTA POR MAIS DE 90 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o autor/recorrente que a instituição financeira desativou a sua conta corrente, sob a alegação de que por mais de 90 dias nenhuma movimentação financeira foi feita pelo correntista. Sustenta que a desativação da conta bancária, ocorrida entre agosto e novembro de 2022, impediu o recebimento de créditos e afetou suas finanças. Pugna pela condenação da ré à obrigação de reativar a sua conta corrente e liberar o montante depositado (R$756,00), vedadas tarifas de serviços não contratados, assim como à obrigação de pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que o autor não movimentou a sua conta corrente no período de abril a agosto de 2022, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários.
4. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. O art. 3o da Resolução 3.919/2010, do BACEN, permite a cobrança de tarifas pela prestação de serviços relacionados “a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro”. Ademais, ao contratar os serviços bancários, o usuário aderiu ao pacote de serviços (ID 52579531), importando ressaltar que as tarifas impugnadas foram estornadas (ID 52579540 - Pág. 18), inexistindo irregularidade ou abusividade a ser reconhecida.
7. Segundo o contexto probatório, a conta corrente do autor não foi movimentada no período entre 27/04/2022 e 29/08/2022 (ID 52579541 - Pág. 58/59).
8. E embora a suspensão do serviço bancário tenha ocorrido sem prévio aviso do usuário, constata-se que, imediatamente à reclamação do autor, a instituição financeira providenciou a reativação da conta corrente, o fazendo em 29/08/2022 (ID 52579540 - Pág. 28).
9. Destarte, em consonância com os elementos processuais, configura-se que o autor não sofreu abalo psicológico e não comprovou restrição patrimonial indevida, notadamente porque verificou a suspensão do serviço bancário na data da reclamação, ocasião em que a reativação da conta corrente foi providenciada pela ré, evidenciando que o fato deve ser tratado como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Nesse sentido: Resp 668443/ RJ, Recurso Especial 2004/0126292-7, Terceira Turma, Relator: Ministro CASTRO FILHO, julgamento: 25/09/2006, DJ 09/10/2006 p. 286.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.